Tribunal: TJES
Processo: 5010112-96.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010112-96.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANELSON ROLDI JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL 5010112-96.2023.8.08.0014

APELANTE: ANELSON ROLDI JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos delitos previstos no art. 147 do CP e art. 42, III, da Lei nº 3.688/1941, à pena de detenção e prisão simples, em razão de ameaças e perturbação do sossego de vizinhos.
2. Acusado é imputado por proferir ameaças e produzir ruído excessivo com veículo, causando perturbação reiterada à vizinhança.
3. Sentença condenatória mantida. A defesa recorreu alegando insuficiência de provas, negativa de autoria, ausência de dolo e atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e perturbação do sossego; e (ii) saber se estão presentes os elementos subjetivos dos tipos penais imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova oral consistente. A palavra da vítima é firme e coerente. Encontra respaldo nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.
6. Em crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova. Configuração do art. 147 do CP.
7. As testemunhas confirmaram a prática reiterada de ruídos excessivos, com perturbação a diversos moradores. Caracterização da contravenção do art. 42, III, da Lei nº 3.688/1941.
8. A conduta não se limitou a fato isolado. Houve reiteração e impacto coletivo. Desnecessária a identificação de todas as vítimas.
9. Presença de dolo evidenciada pelo comportamento consciente e reiterado do agente. Alegações defensivas isoladas e dissociadas do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas, é suficiente para fundamentar condenação pelos crimes de ameaça. 2. Configura a contravenção de perturbação do sossego a produção reiterada de ruídos que atinjam a coletividade, sendo desnecessária a identificação de todas as pessoas perturbadas. 3. Comprovadas autoria, materialidade e dolo, impõe-se a manutenção da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 3.688/1941, art. 42, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 76, § 5º, e 82.
Jurisprudência citada: TJ-MG 50046077520248130362, Relator.: VICTOR MARTINS DINIZ, Data de Publicação: 06/03/2026)

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANELSON ROLDI JUNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 02 (dois) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples .

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 44963489), imputando ao acusado a prática de ameaça e perturbação do sossego, em razão de condutas relacionadas a barulho excessivo e intimidação de vizinhos. Sobreveio sentença condenatória (ID 66109811).

A defesa interpôs apelação (ID 78576366), alegando insuficiência de provas, negativa de autoria e fragilidade da prova testemunhal. Sustentou, ainda, ausência de materialidade e dolo na contravenção, inexistência de dolo específico no crime de ameaça e requereu a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, por falta de provas e de participação nos fatos.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença condenatória.

Pois bem.

A materialidade e a autoria das infrações penais restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme reconhecido na sentença de ID 66109811 .

No caso dos autos, entendo que a tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se harmônico e coerente, especialmente diante da firmeza das declarações da vítima, as quais encontram respaldo nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Durante a realização da instrução probatória, a vítima relatou de forma clara e consistente as ameaças proferidas pelo recorrente, inclusive afirmando que este dizia “
não ter medo de ninguém
” e que “
iriam se ver
”, circunstâncias aptas a incutir temor real e justificar a incidência do art. 147 do Código Penal .

Importa destacar que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, como verificado no caso concreto.

Não bastasse isso, os depoimentos das testemunhas, todas vizinhas do réu, mostram-se coerentes e harmônicos entre si, corroborando de forma consistente a versão apresentada pela vítima. Em juízo, relataram que o recorrente, de maneira reiterada, produzia barulho excessivo com seu caminhão, perturbando o sossego dos moradores da localidade, inclusive por longos períodos, circunstância que motivou o acionamento da polícia.

Tais declarações, colhidas sob o crivo do contraditório, evidenciam não apenas a ocorrência da perturbação, mas também o seu alcance coletivo, afastando a alegação defensiva de fato isolado e reforçando a credibilidade do conjunto probatório.

Deste modo, a alegação de negativa de autoria igualmente não prospera, porquanto isolada e dissociada do conjunto probatório. Não há nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Ademais, os elementos dos autos indicam que não se tratou de fato isolado, mas de comportamento reiterado, inserido em contexto de conflitos com vizinhos em razão de barulho excessivo, o que reforça a credibilidade da versão acusatória.

Quanto à contravenção penal de perturbação do sossego (art. 42, III, da LCP), também não merece acolhida a alegação de atipicidade.

Nesse sentido:

EMENTA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 42, III, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO) E ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O conjunto probatório coligido aos autos, consubstanciado em Termo Circunstanciado de Ocorrência, Boletins de Ocorrência e, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, revela-se robusto e suficiente para confirmar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas aos recorrentes.
2. A configuração da contravenção penal prevista no art.
42
da
LCP
prescinde da comprovação de que uma pluralidade de pessoas tenha comparecido à Delegacia para formalizar a queixa. Basta a potencialidade da conduta de atingir a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas. No caso, a prova testemunhal, incluindo relato de policial militar e vizinha, atesta a recorrência de festas, gritarias e som excessivo, bem como o temor da vizinhança em formalizar denúncias devido à postura agressiva dos agentes, afastando a tese de atipicidade.
3. O crime de ameaça é delito formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sentindo-se atemorizada. Ameaça de morte proferida para cessar acionamento policial ("dar um tiro na cara") demonstra idoneidade para incutir temor na vítima, que representou criminalmente.
4. O estado de exaltação, nervosismo, ira ou embriaguez voluntária não tem o condão de excluir o dolo específico do crime de ameaça, tampouco a imputabilidade penal.
O propósito de intimidação se mantém íntegro, mormente quando há histórico de conflitos e reiteração da conduta, sendo inviável a aplicação dos princípios da bagatela imprópria ou da intervenção mínima em crimes dessa natureza. (TJ-MG 50046077520248130362, Relator.: VICTOR MARTINS DINIZ, Data de Publicação: 06/03/2026)

A defesa sustenta a ausência de perturbação à coletividade. Todavia, as provas demonstram o contrário. Além da vítima, testemunhas confirmaram que o recorrente produzia ruído excessivo com seu caminhão, perturbando diversos moradores da localidade, inclusive havendo acionamento da polícia em razão dos fatos .

Assim, resta evidenciado que a conduta extrapolou o âmbito individual, atingindo a tranquilidade coletiva, sendo desnecessária a identificação de todas as pessoas perturbadas.

Também não procede a alegação de ausência de dolo, uma vez que há elementos indicando que o recorrente agia de forma consciente, inclusive com o intuito de provocar os vizinhos, o que evidencia o elemento subjetivo do tipo.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários à advogada dativa, tal pleito não comporta apreciação nesta via recursal, por não guardar pertinência com o objeto da ação penal.

Assim, não havendo nulidades, vícios ou injustiças a serem reparadas, a condenação deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)